Tribunal: TJPA
Processo: 0019374-88.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019374-88.2012.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: DAISY LIMA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0019374-88.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

EMBARGADO:

DAYSE LIMA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO:

FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 14.220

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS

E MATERIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS LUCROS CESSANTES ANTE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. RESPEITO AO CONTRATO. TAXA SELIC. VERBA HONORÁRIA. REDICUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019374-88.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

EMBARGADO:

DAYSE LIMA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO:

FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 14.220

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

REAL ENGENHARIA LTDA

interpôs

Declaratórios contra

Acórdão(vide PJe 18061033) que conheceu e deu parcialmente o Recurso de Agravo Interno , conforme termos da Ementa:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO. LUCROS CESSANTES. REQUERIMENTO ATÉ A DATA DO HABITE-SE. CONDENAÇÃO ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. CONDENAÇÃO ALÉM DOS LIMITES REQUERIDOS NA LIDE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PATAMAR MUITO INFERIOR AOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. NÃO INFRIGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Colenda Corte, no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF, Tema 970 STJ, esclareceu que a proibição de cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, deverá ser afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao valor locatício.

2. Tendo em vista que a Requerente requer perdas e danos referente aos alugueres presumidos somente até a data da expedição do habite-se e, de maneira expressa, delimita o termo final, como sendo o mês de setembro de 2010, caberia ao juiz, ao conceder a tutela jurisdicional pretendida, não extrapolar a quantidade indicada pela parte autora. Porém, em sentido contrário, concedeu os lucros cessantes até a data da efetiva data da entrega das chaves.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido
.( PJe ID 17615712)

Em razões recursais têm a seguinte disposição:

-vício da contradição quanto à impossibilidade de substituir os lucros cessantes quando há cláusula penal prevista;

-vício da omissão quanto à exigência em cumprir os termos da cláusula 8.9 que imputa ao comprador penalidade ante a impontualidade da obrigação contratual assumida
[1]
e quanto ao excesso da verba honorária e

- incidência dos encargos legais pela Taxa Selic eis ser matéria de ordem pública.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios a obter a nulidade do acórdão objurgado.( PJe ID 18287644,páginas 1-9).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

18466890, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
8.9 – A impontualidade o pagamento de parcelas do preço, inclusive os seus acréscimos, implicara retardo, por tantos dias quantos forem os de atraso ao longo do contrato, na entrega da unidade objeto deste negócio.”

VOTO

PROCESSO Nº 0019374-88.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA 21.343

EMBARGADO:

DAYSE LIMA DA SILVA SOUZA

ADVOGADO:

FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 14.220

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame dos vícios apontados:
Omissão e Contradição.

Pois bem. No que toca o
vício da contradição quanto à impossibilidade de substituir os lucros cessantes quando há cláusula penal prevista.

Examinando as razões insertas nos Declaratórios, percebo que seus termos ultrapassam os limites do Recurso porque decididamente revolvem

assunto decidido.

Perceba que o Tema 970 do STJ foi afastado da questão litigiosa porque

a

multa contatual é inferior aos locativos, sendo esse o raciocínio jurídico adotado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES.
CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. MULTA PENAL IRRISÓRIA
. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE O VALOR PAGO. VALOR INFERIOR AO PREÇO DE UMA ALUGUEL CORRESPONDE AO DO IMÓVEL EM QUESTÃO.
AFASTAMENTO DO TEMA 970 DO STJ AO CASO CONCRETO
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consiste a controvérsia em apurar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de danos matérias por atraso na entrega de imóvel comprado na planta, à medida que considerou inexistente a configuração dos danos morais.

2.

É fato incontroverso que os réus não concluíram o empreendimento no prazo contratual, limitando-se a alegarem a ocorrência de caso fortuito e força maior que os impediram de adimplir pontualmente a sua obrigação.
Portanto, a controvérsia recursal reside na análise da exigência ou não de perdas e danos, como consequência do descumprimento da obrigação na forma contratada.

3.

A Colenda Corte,
no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF - Tema

970 STJ - esclareceu que a cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na

forma do Tema 970, só será afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida

em valor não equivalente ao locativo, situação caracterizada no presente caso, eis que as

requeridas estipularam o percentual de 0,5% sobre o valor
efetivamente pago pelo cliente
,

enquanto que a Jurisprudência do próprio STJ entende que o lucro cessante deve varia

r entre 0,5 a 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já antecipado pelo cliente
.

4.

Nesse sentido, para haja a aplicação do Tema 970 do STJ, a própria Corte Superiora exige que o percentual previsto na multa moratória seja equivalente ao valor de um aluguel comparado ao imóvel do contrato. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ (STJ Resp: 2025166 RS).

5.

No caso em comento, restou evidenciada a conduta antijurídica, posto que, conforme exposto, os requeridos apelantes foram responsáveis pelo atraso na entrega do imóvel, sendo autorizado, assim, o pagamento da indenização por danos morais. Isso porque, o atraso injustificado na conclusão e entrega da obra, por tempo superior ao razoável, frustrou as expectativas dos autores, na medida em que se viram privados da utilização, por um longo período, do imóvel adquirido.

6.

Recurso das partes requerentes conhecido e provido. Recurso das partes requeridas conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024291-82.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023 ) O negrito é meu.

À vista disso, afasto o vício da contradição ante a sua inexistência no caso concreto.

Quanto à omissão, melhor sorte não terá.

A uma, o equilíbrio contratual está mantido e perfeitamente adequado aos termos do acórdão, adianto, que permanecerá irretocável.

A duas. não há excesso quanto ao percentual da verba honorária aplicada, eis adequado ao trabalho desenvolvido pelos profissionais, destaco, eis a quantidade de recursos interpostos pela Embargante que fazem valer o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A três. A incidência da taxa Selic, apesar de ser matéria de ordem pública ,deve ser

argumentando especificadamente, que inocorre no caso concreto.

Argumento rejeitado dada a rediscussão do assunto.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Agravo Interno de Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados e

a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 04/09/2024